Tribunal: TCU
Processo: 025.094/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8196/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.094/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Malta Souza Antunes (XXX.610.097-XX); Lucas Tramontano de Macedo (XXX.521.497-XX); Luciana Freire Murgel (XXX.392.157-XX); Luiza Ribeiro Marnet (XXX.547.667-XX); Soraia do Socorro Furtado Bastos (XXX.114.792-XX); Tatiane de Souza Franca Rangel (XXX.078.698-XX); Thais da Costa Siqueira de Oliveira (XXX.070.977-XX); Thamiriz da Silva Cavalcanti (XXX.761.567-XX); Ueslei Solaterrar da Silva Carneiro (XXX.501.065-XX); Vitor dos Santos Ponciano (XXX.975.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.